Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DECISÃO Com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado na petição de Id 33192685. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado